Tribunal: TJES
Processo: 5024285-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024285-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA e outros
RECORRIDO: DENILZA GONCALVES DIAS FREDERICH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESES DENTÁRIAS NÃO IMPLANTADAS ADEQUADAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte ré que busca a exclusão da responsabilidade pelo vício no serviço prestado e a reforma da condenação por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa prestadora de serviço odontológico por falha no atendimento e prestação de serviços, resultando na necessidade de nova contratação por parte do consumidor para corrigir os procedimentos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço odontológico pela empresa, que, após a realização de cirurgia e outros procedimentos, não concluiu adequadamente a colocação das próteses dentárias.

4. A responsabilidade da empresa fornecedora pela comprovação do vício na prestação do serviço odontológico.

5. A manutenção da condenação por danos materiais é devida, dado o pagamento de R$ 12.000,00 pela parte autora para a conclusão do serviço por terceiros.

6. Dano moral configurado em razão do abalo psicológico e financeiro sofrido pela autora, superando o mero aborrecimento e justificando a condenação de R$ 4.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço odontológico e necessidade de reparação por danos materiais e morais, considerando a relação de consumo e a demonstração do vício na prestação de serviço e necessidade de contratação de novo profissional para reparar os defeitos existentes.

8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002, Relator: Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5024285-23.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

RECORRIDA: DENILZA GONCALVES DIAS FREDERICH e SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA, VITORIA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESES DENTÁRIAS NÃO IMPLANTADAS ADEQUADAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte ré que busca a exclusão da responsabilidade pelo vício no serviço prestado e a reforma da condenação por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa prestadora de serviço odontológico por falha no atendimento e prestação de serviços, resultando na necessidade de nova contratação por parte do consumidor para corrigir os procedimentos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço odontológico pela empresa, que, após a realização de cirurgia e outros procedimentos, não concluiu adequadamente a colocação das próteses dentárias.

4. A responsabilidade da empresa fornecedora pela comprovação do vício na prestação do serviço odontológico.

5. A manutenção da condenação por danos materiais é devida, dado o pagamento de R$ 12.000,00 pela parte autora para a conclusão do serviço por terceiros.

6. Dano moral configurado em razão do abalo psicológico e financeiro sofrido pela autora, superando o mero aborrecimento e justificando a condenação de R$ 4.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço odontológico e necessidade de reparação por danos materiais e morais, considerando a relação de consumo e a demonstração do vício na prestação de serviço e necessidade de contratação de novo profissional para reparar os defeitos existentes.

8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002, Relator: Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/03/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que contratou serviço odontológico das empresas rés. Aponta que foi realizada cirurgia odontológica em outubro/2021, bem como 4 posteriores procedimentos, mas não houve sucesso na colocação de próteses dentarias superiores e inferiores. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as demandadas a restituir para a autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a requerida SERRA CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de responsabilidade da empresa considerando que não houve promessa de resultado, bem como pela inexistência de configuração de dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse
sentido, a recorrente não evidenciou a devida prestação de serviço odontológico ao consumidor, deixando de cumprir seu ônus probatório, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil.

Lado outro, o consumidor demonstrou, através de documentos comprovatórios (Id. n° 9809850 e 9809851), inclusive laudo de profissional habilitado, a existência de vício no serviço odontológico prestado pela recorrente.

Assim sendo, entendo pela demonstração de falha no atendimento odontológico prestado pela recorrente. Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Após o decurso de aproximadamente 03 anos as Requeridas não concluíram o referido serviço, o que evidencia absoluta desproporção e vício, pois as próprias Requeridas anunciaram em seu site que o prazo máximo para a conclusão do serviço contratado pela Requerente seria de 06 anos. Assim, o decurso de 36 meses evidencia-se como desproporcional e indicativo de falha na prestação de serviço pelas Requeridas. Não bastasse essa circunstância, deve-se registrar que o laudo de ID42031431 deixou claro que os serviços efetivamente prestados pelas Requeridas apresentavam vícios grosseiros e inadmissíveis, não representando o resultado que qualquer consumidor poderia esperar da contratação desse serviço. Havia vícios de dimensionamento e de qualidade do material aplicado pelas Requeridas na boca da Autora, evidenciando a sua imprestabilidade. Por essa razão, precisou a Requerente contratar serviço de terceiros para refazer os serviços defeituosos das Requeridas, conforme documento de id42031433. No presente caso, efetivamente houve a prestação de serviços, apesar de parte ser defeituosa, o que indica que parte do serviço não apresentou defeito, especialmente a extração de dentes. Assim, entendo que os vícios no serviço prestado pelas Requeridas são atinentes ao serviço de implante e prótese, pois foi esse o serviço que precisou ser refeito e objeto de nova contratação pela Autora.

Nesse aspecto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. ERRO ODONTOLÓGICO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Dano moral. Configuração. Falha no atendimento odontológico prestado à autora gerou dor incompatível com a recuperação, angústia e sofrimento passíveis de reparação mediante indenização por dano moral. Indenização fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)